Tribunal: TJMT
Processo: 1017118-86.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017118-86.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), NELSON TOMAZINE - CPF: 220.606.850-87 (AGRAVANTE), TREVISOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 07.561.674/0001-04 (AGRAVADO), RENATO TOMAZINE - CPF: 948.887.521-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADIMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
NELSON TOMAZINE, contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1017118-86.2023.8.11.0000, mantendo, assim, intocada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. nº 1013740-14.2022.8.11.0015), ajuizada pelo agravante contra TREVISOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo embargante/agravante para que fosse determinada a imediata suspensão da tramitação da ação de “
Interdito Proibitório
” ajuizada pela embargada/agravada contra Renato Tomazine, filho do embargante/agravante (Proc. nº 1014674-06.2021.8.11.0015) e também dos efeitos da tutela proibitória concedida naqueles autos, por admitir que “
não subsistem evidências que demonstrem que o embargante, efetivamente, é o legítimo possuidor do bem imóvel
” objeto daquela demanda possessória, pois, além de ser objeto de ação de Rescisão de Contrato (Proc. nº 1020173-68.2021.8.11.0015), o instrumento contratual exibido pelo embargante/agravante em abono à alegação de exercício de posse indica que ele teria recebido em pagamento apenas uma parte de 10 mil m2 do imóvel, e não sua integralidade (cf. Id. 206545665).

O agravante/embargante afirma que “
o v. acórdão acabou por omitir a existência de cláusula contratual que estabelecia a transferência da posse do imóvel quando da celebração do negócio jurídico, ocorrido no ano de 2007 (...) nesse viés, conquanto o embargado sustente em suas razões que jamais deixou a posse do imóvel, resta evidenciado que, em verdade, a posse de fato e de direito do bem era exercida por Silvio Carlos, seja porque a recebeu através do contrato já mencionado, seja porque agindo com ânimo de dono, transmitiu a propriedade e a posse ao aqui embargante (...) daí porque, o v. acórdão embargado deixou de observar que a imissão na posse do bem se deu desde a assinatura do contrato, sendo esta situação jurídica consolidada previamente ao ato constritivo deferido pelo juízo de primeiro grau, omitindo-se ao que preconiza o art. 422 do CC, quanto a obrigatoriedade de os contratantes guardarem a probidade e a boa-fé
”.

Ainda, afirma que “
quanto ao pedido de averbação premonitória, o v. acórdão é omisso porquanto em nada se manifestou a respeito, ignorando que tal medida é puramente acautelatória, para que terceiros tomem conhecimento acerca da existência da ação, o que não torna o bem indisponível
”

Pede, pois, o acolhimentos dos aclaratórios, “
a fim de que sejam suprimidas as omissões com relação a) a existência de prova da posse oriunda do instrumento particular de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro, celebrado em caráter irrevogável e irretratável, b) se a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel em discussão trará algum malefício, especialmente porque a porção de terras em questão fora alienada voluntariamente pelo embargado
” (cf. Id. nº 208797666).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 209899152, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não diviso, a existência de omissão que tenha o condão de comprometer a higidez do acórdão embargado, nem de qualquer outra mácula que autorizasse a interposição e acolhimento dos presentes embargos de declaração (CPC, art. 1.022), tendo em vista que o raciocínio decisório foi claro, objetivo e completo na exposição dos motivos que nortearam a conclusão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, eis que, no caso, constou do acórdão o seguinte:

“Leitura dos autos conexos na origem mostra que a tutela de urgência de natureza inibitória somente foi concedida à embargada/agravada Trevisol Empreendimentos Imobiliários, nos autos daquela ação de Interdito Proibitório ajuizada contra Renato Tomazine, porque, após audiência de justificação, o MM. Juiz admitiu existência de “
evidências concretas que dão conta de que a requerente
(a embargada/agravada Trevisol Empreendimentos Imobiliários)
exerce, de modo contínuo e ininterrupto o direito de posse sobre o imóvel
”, e que o réu daquela demanda, filho do embargante/agravante, “
norteou sua conduta no sentido de interpor obstáculos para que a requerente passasse a fruir da posse do imóvel ‘sub judice’, na exata medida em que, no dia 29 de julho de 2021, tentou praticar atos de esbulho do imóvel, resultando em realização de Boletim de Ocorrência – B.O n.º 2021.190759
” (cf. Id. nº 66026881 dos respectivos autos).

As teses desenvolvidas tanto na contestação àquela ação possessória quanto nos Embargos de Terceiro é de que os pais do réu – leia-se o embargante/agravante e sua esposa – são legítimos possuidores do imóvel por tê-lo recebido em pagamento em razão de negócio jurídico celebrado em 2012 com Sílvio Carlos Alves, que havia celebrado contrato de promessa de compra e venda com a embargada/agravada nos idos de 2007.

A despeito da discussão sobre a validade e vigência do contrato de promessa de compra e venda celebrado pela embargada/agravada e Sílvio Carlos Alves, admite-se que o embargante/agravante somente poderia insurgir-se contra a tutela inibitória concedida à Trevisol Empreendimentos Imobiliários mediante demonstração de legítimo exercício de posse, em nome próprio, sobre o imóvel objeto da lide, e, “data venia”, não há nada nesse sentido nos presentes autos recursais e nem nos autos de origem, nos quais a petição inicial veio acompanhada apenas pelas cópias dos autos do Interdito Proibitório, daquela ação de “
Resolução de Compromisso de Venda e Compra c/c Devolução de Quantia Paga
”, dos próprios instrumentos contratuais, laudos de avaliação e mapas da área (cf. Id. nº 92023227 a 92025748 dos autos de origem).

Não diviso, portanto, traços de desacerto técnico da r. decisão agravada.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso
”.

Em todo caso, s
e o embargante não concorda com o conceito jurídico empregado e/ou com a interpretação adotada no acórdão embargado, e desejam rediscutir o seu posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Acresço, ainda, que, inclusive para me adiantar aos enfadonhos embargos “para fins de pré-questionamento”, o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024